Tribunal: TJBA
Processo: 8083005-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083005-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NARACI SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – SISBACEN/SCR – OBRIGAÇÃO LEGAL DE REPASSE DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL – RESOLUÇÃO BACEN N.º 2.724/2000 E N.º 4.571/2017 – NATUREZA PÚBLICA DO CADASTRO – DISTINÇÃO DOS ÓRGÃOS PRIVADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA – POSSIBILIDADE DE INFORMAÇÃO GENÉRICA EM CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de banco de dados público, gerido pela autarquia federal, com finalidade de auxiliar a regulação, supervisão e fiscalização do sistema financeiro nacional, prevenindo riscos na concessão de crédito, não se confundindo com cadastros privados de proteção ao crédito (SPC/Serasa).

Nos termos da Resolução BACEN n.º 2.724/2000 e da Resolução BACEN n.º 4.571/2017, é dever das instituições financeiras comunicar mensalmente ao Banco Central as operações de crédito de seus clientes, ainda que adimplentes, constituindo exercício regular de direito.

A obrigação de notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC e no art. 11 da Resolução BACEN n.º 4.571/2017 pode ser cumprida mediante previsão contratual clara acerca do envio de informações ao SCR, não sendo exigível comunicação individualizada para cada registro, dada a natureza compulsória e periódica do procedimento.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR/SISBACEN, embora público, guarda caráter restritivo de crédito, razão pela qual eventual inscrição indevida pode gerar responsabilidade civil. Todavia, não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), impondo-se à parte interessada o ônus de comprovar prejuízos concretos.

Ausente prova de que a inscrição no SCR tenha causado constrangimento, humilhação ou prejuízo de crédito, inexiste dano moral indenizável.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8083005-23.2024.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
NARACI SANTANA SANTOS

e como apelado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA